Tribunal: TJMT
Processo: 1115881-28.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115881-28.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento aos recursos em demanda relativa ao arbitramento proporcional de honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços jurídicos.

2.

O embargante alegou nulidade, omissões, contradições, obscuridades e erro material. Defendeu a existência de cláusulas contratuais de remuneração, condição suspensiva para pagamento, termos anuais de quitação e inadequação da via eleita.

3.

O acórdão embargado manteve o arbitramento proporcional da verba honorária. A decisão considerou a rescisão unilateral antes da conclusão das demandas e a ausência de previsão contratual específica para essa hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste na verificação da presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, diante das alegações relativas ao contrato de honorários, aos termos de quitação, à condição suspensiva, à via eleita, ao valor arbitrado e ao ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa. Eles se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão enfrentou as teses relevantes ao julgamento. Houve análise da alegada nulidade por julgamento extra petita, da existência de contrato válido, da aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, da quitação integral, da ausência de proveito econômico e dos critérios de arbitramento.

5.

Os termos de quitação foram examinados. O colegiado concluiu que os documentos tinham conteúdo genérico, sem individualização das demandas e sem demonstração inequívoca da quitação integral da verba discutida.

6.

A pretensão do embargante busca rediscutir o mérito da lide. Essa finalidade não se compatibiliza com os embargos de declaração.

7.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos indicados pelas partes. Basta o enfrentamento da matéria controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de previsão contratual específica para a rescisão unilateral antes da conclusão das demandas autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios. 3. Termos genéricos de quitação não afastam a verba honorária discutida quando não individualizam as demandas nem comprovam quitação integral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 121, 125, 320, 421, 421-A e 476; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos tanto por BANCO BRADESCO S/A quanto por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do acórdão que rejeitou as preliminares, e negou provimento aos recursos.

Sustenta o embargante a existência de nulidade, omissões, contradições, obscuridades e erro material no acórdão embargado, ao argumento de que o julgado teria deixado de enfrentar questões relevantes relacionadas ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, especialmente no tocante às cláusulas contratuais de remuneração, à existência de condição suspensiva para pagamento vinculado à recuperação final do crédito, à validade dos termos de quitação anuais e à impossibilidade de arbitramento judicial diante da existência de estipulação contratual expressa.

Alega que a demanda originária não discutiria ausência de pagamento pelos serviços ordinariamente prestados ao longo da execução, mas apenas suposta perda da possibilidade de percepção de honorários vinculados ao êxito na recuperação final do crédito, hipótese contratualmente subordinada à implementação de condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil. Sustenta que o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer direito a remuneração por serviços já quitados mediante os termos anuais de quitação e renúncia firmados entre as partes.

Defende que o contrato celebrado possui natureza híbrida, prevendo múltiplas hipóteses de remuneração, incluindo pagamentos pela distribuição das ações, garantia do juízo, recuperação final do crédito, honorários sucumbenciais e hipóteses de irrecuperabilidade, inexistindo contrato exclusivamente ad exitum. Afirma que o acórdão teria desconsiderado as cláusulas 6 e respectivas subcláusulas do instrumento contratual, especialmente as cláusulas 6.3, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.22.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise dos termos de quitação anuais, os quais, segundo sustenta, teriam sido regularmente emitidos pelo escritório embargado, em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato, outorgando quitação ampla, geral, irrevogável e irretratável relativamente aos honorários devidos em cada exercício. Afirma que os documentos atenderiam aos requisitos do art. 320 do Código Civil e que o acórdão não teria apontado objetivamente qualquer vício apto a afastar sua validade.

Sustenta também omissão quanto à preliminar de inadequação da via eleita, afirmando que, diante da existência de contrato e acordo entre as partes, seria inaplicável o arbitramento judicial previsto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. Questiona, ainda, o quantum arbitrado, a distribuição do ônus sucumbencial e a fundamentação adotada para fixação dos honorários.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para saneamento dos vícios apontados, com pronunciamento expresso acerca das questões suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 366868382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, inexiste qualquer vício integrativo no acórdão embargado. A decisão enfrentou expressamente as teses suscitadas pelo embargante, inclusive quanto à alegada nulidade por julgamento extra petita, à existência de contrato válido disciplinando a remuneração das partes, à aplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, à alegada quitação integral dos honorários, à ausência de proveito econômico, à incidência dos arts. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, bem como aos critérios adotados para manutenção do arbitramento proporcional da verba honorária.

O acórdão foi claro ao consignar que a controvérsia não dizia respeito à invalidade do contrato, mas à ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas patrocinadas, circunstância que autorizaria o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios.

Também houve manifestação expressa acerca dos termos de quitação apresentados pelo banco embargante, concluindo o colegiado que os documentos possuíam conteúdo genérico, sem individualização das demandas e sem demonstração inequívoca da quitação integral da verba discutida nos autos.

Da mesma forma, o acórdão analisou a alegação de inexistência de proveito econômico, assentando que a atuação profissional desenvolvida pelo escritório extrapolaria a mera recuperação financeira imediata, abrangendo regularização de créditos, preservação da exigibilidade das dívidas e impactos econômicos decorrentes da condução das demandas judiciais.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026